Tribunal: TJMT
Processo: 1001559-73.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001559-73.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 061.908.331-01 (RECORRIDO), JOSE VINICIUS PIRES ROCHA - CPF: 071.195.461-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001559-73.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Sinop/MT

Recorrente(s):

Departamento de Trânsito – DETRAN MT

Recorrida(s):

João Vitor da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE NA CASSAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. O Reclamante, ora recorrente, alega que foi instaurado processo administrativo n. 1155/2024, em 21/04/2024, por infração cometida em 31/05/2020, durante a Permissão Para Dirigir – PPD, conforme AIT no BPM0577705, sendo aplicada penalidade de suspensão de sua CNH definitiva em 21/04/2024. Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença.

3. O Departamento de Trânsito Reclamado, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que a ocorrência de infração grave ou gravíssima impede a concessão da CNH definitiva ao permissionário. Assevera que não se faz necessário a instauração de processo administrativo, pois, a não obtenção da CNH definitiva não exige tal procedimento.

4. Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao Recorrente, vez que restou comprovado à emissão da carteira de habilitação definitiva, de modo que a cassação da CNH do autor deveria ser precedida do devido processo administrativo, nos termos do art. 265 do CTB.

5. Em que pese à alegação do Recorrente quanto à suposta postagem da notificação, não há comprovação nos autos. A simples juntada de tela sistêmica com informações genéricas, desprovida de indicação do endereço do autor, dados de envio do AR e demais elementos necessários, não constitui prova idônea da efetiva notificação.

6. Cumpre destacar que a penalidade foi aplicada após mais de 04 (quatro) anos da concessão da habilitação definitiva.

7. A ausência da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente ocasiona na nulidade do procedimento, em face de inobservância ao contraditório e ampla defesa.

8. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR a NULIDADE do ato administrativo que implicou em cassação da CNH da parte Autora
e DETERMINAR que, no prazo de 30 dias, após o trânsito em julgado desta sentença, a parte Ré restabeleça a validade da CNH para seu período de validade original
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da atribuída a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025